Tribunal: STF
Processo: MI 1583
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-29
Data de publicação: 2011-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PEÇA RECURSAL. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.